Tribunal: TJMT
Processo: 1003192-05.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003192-05.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SILVANIR MARIA DA SILVA - CPF: 569.472.911-00 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MODIFICADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI No 6.194/74 – ÍNDICE DE CORREÇÃO
monetária
PELO IGP-M – IMPOSSIBILIDADE –
incidência
A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 580/STJ) – JUROS
a contar da
CITAÇÃO VÁLIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é o índice que melhor cumpre à finalidade do instituto da correção monetária para recompor o valor real da moeda, não havendo que se falar em aplicação do IGPM.

A correção monetária incide desde a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) assim como os juros de mora incidem a partir da citação válida (Art. 405 do CC).

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003192-05.2018.8.11.0003

APELANTE:
silvanir maria da silva

APELADA: COMPANHIA
Excelsior
DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
silvanir maria da silva

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MMa. Milene Aparecida Pereira Beltramini, lan
çada nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada em face de
COMPANHIA
Excelsior
DE SEGUROS,
que após deduzir a quantia já recebida administrativamente (R$ 4.218,75), julgou parcialmente procedente a ação para condenar a seguradora ao pagamento do importe de R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), a ser atualizado pelo INPC desde a data do pagamento administrativo e acrescido de juros de 12% ao ano, contados da citação (Súmula 426 do STJ).

Condenou ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC

A apelante alega em suas razões que de acordo com a perícia foi constatado o percentual de debilidade de 50% (cinquenta por cento) de forma que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Acrescenta que o valor condenatório deve ser corrigido pelo IGP-M que é o índice oficial regularmente estabelecido nos termos do art. 5o, § 7o, da Lei no 6.194/74, a partir da data do sinistro, bem como que o termo inicial para atualização dos juros deve ser a data do evento danoso, qual seja, do acidente.

Argumenta que os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não remunera de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para majorar o valor da indenização securitária para o valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), alterar o índice de correção monetária para o IGPM, fixar a data inicial da correção dos juros a partir do evento danoso, bem como requer a majoração da verba honorária para o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). (Id. 25772006)

Embora devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 25772010.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
silvanir maria da silva

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada em face de
COMPANHIA
Excelsior
DE SEGUROS,
que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a seguradora ao pagamento do importe de R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), a ser atualizado pelo INPC desde a data do pagamento administrativo e acrescido de juros de 12% ao ano, contados da citação (Súmula 426 do STJ), bem como condenou ainda a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada com essa decisão, a apelante alega em suas razões que a seguradora deveria ser condenada ao pagamento no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável (R$ 6.750,00), se insurgindo ainda quanto ao índice de correção monetária aplicado, o termo inicial de incidência dos juros, bem como quanto ao percentual fixado a título de honorários.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelada, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 06/01/2017, que lhe causou fratura de clavícula esquerda e fratura de tíbia direita.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela SUSEP que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Restou comprovado pela perícia que a autora sofreu lesão que comprometeu 50% (cinquenta por cento) da capacidade do membro inferior direito (70%), bem como a lesão que comprometeu 50% (cinquenta por cento) da capacidade do ombro esquerdo (25%).

Segundo a tabela anexa à Lei no 6.194/74, incluído pela Lei no 11.945/2009, o percentual máximo para os casos de
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”
é de 70% (setenta por cento) sobre o teto da indenização de seguro DPVAT, que é da ordem de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), totaliza o valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Assim, para casos em que o percentual de perda funcional do membro lesionado foi fixado pela perícia médica judicial em grau de 50% (cinquenta por cento), o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado/apelante é de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
.

Segue demonstrativo do cálculo:

R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00

R$ 9.450,00 x 50% = R$ 4.725,00

Da mesma forma, observa-se que para os casos de
“
Perda completa da mobilidade de um dos ombros
”
é de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o teto da indenização de seguro DPVAT, que é da ordem de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), totalizando o valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Logo, para os casos em que o percentual de perda funcional do membro lesionado foi fixado pela perícia médica em 50% (cinquenta por cento), o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado/apelante é de
R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, conforme segue demonstrativo do cálculo:

R$ 13.500,00 x 25% = R$ 3.375,00

R$ 3.375,00 x 50% = R$ 1.687,50

Desse modo, observa-se que a sentença não merece reparos nesse ponto, uma vez que aplicou o valor correto da indenização securitária em
R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos)
, que após decotado o valor recebido administrativamente pela apelante, resultou no valor de
R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos)
.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI No 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
.”
(Súmula no 474 do STJ)” (RAC 0004158-57.2015.8.11.0013 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO - EFICÁCIA -

INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO DEVIDAMENTE CONSTATADAS - PRELIMINAR AFASTADA – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 -

LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 -

APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI -

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA -

GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ – CÁLCULO QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS -

QUANRIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e a extensão de suas lesões, sendo desnecessária complementação da perícia.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação
, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários

anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase”.
(RAC 0000889-94.2016.8.11.0006 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

No que se refere ao índice de correção monetária, tenho que irresignação da apelante não merece prosperar. É que o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é o índice que melhor cumpre à finalidade do instituto da correção monetária para recompor o valor real da moeda.

Quanto ao termo inicial, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 580, que diz que
“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007,
incide desde a data do evento danoso
”
.

Diante disso, merece reforma a r. sentença, nesse ponto, haja vista o termo inicial fixado pela magistrada sentenciante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – UTILIZAÇÃO DO INPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
O termo inicial da correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT, por morte ou invalidez, é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ, sendo que o índice a ser aplicado é o INPC.
”
(N.U 1010097-60.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

No tocante aos juros de mora, efetivamente, deve ocorrer a partir da citação válida, consoante o art.
405 do Código Civil e art. 240 do CPC,
litteris
:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a
citação inicial
”.

“Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor
, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”
.

À proposito, já se posicionou este Sodalício:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – (STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR/SÚMULA 426/STJ) - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).
Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já determinou que a incidência de juros de mora é a partir da citação válida
(STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR e Súmula 426)”.
(RAC 1005527-34.2017.8.11.0002 – DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

No tange à majoração da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação a título de seguro obrigatório foi de
R$ 2.193,75
(dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), é evidente que a fixação de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, correspondente a R$ 438,75 (quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) está aquém do razoável.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de forma equitativa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre a matéria, esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado assim se pronunciou,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Ante o exposto,
DOU
parcial
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
silvanir maria da silva
, para determinar que o termo inicial da correção monetária seja a partir do evento danoso (Súm. 580/STJ), bem como para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020